Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701054-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Lince - Tecnologia em Segurança e Informática Ltda - EPPS Apelado: Distribuidora Brasilia de Veículos S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Lince - Tecnologia em Segurança e Informática Ltda - EPPS (Id. 27047713) contra a sentença (Id. 27047709) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Na origem a sociedade anônima Distribuidora Brasilia de Veículos S/A ajuizou ação monitória com o intuito de constituir o crédito alusivo às duplicatas não adimplidas que teriam sido emitidas em decorrência do fornecimento de combustível, totalizando o montante de R$ 24.820,57 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 27047358) por meio da qual o pedido foi julgado procedente para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 24.820,57 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Isso não obstante, verifica-se que aos 13 de agosto de 2021 o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília determinou (Id. 28340498 e Id. 28340499) a penhora no rosto dos autos do processo em análise, da quantia referente ao crédito pretendido pela sociedade anônima Distribuidora Brasilia de Veículos S/A, ora apelada, até o limite de R$ 11.887,70 (onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que promova a respectiva anotação em relação à aludida penhora determinada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator